Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-84.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. ART. 121, §§ 1o E 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE CRIME CONTRA ASCENDENTE. RELEVANTE VALOR MORAL RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO MÁXIMA DE 1/3. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de homicídio.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de pena pela causa de diminuição prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, em razão do relevante valor moral e da intensa emoção que motivaram o delito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 3.1. A atenuante da confissão espontânea é compensável com a agravante do crime cometido contra ascendente (art. 61, II, “e”, do CP), por serem ambas de natureza subjetiva e preponderantes (art. 67, do CP).
4. O relevante valor moral, reconhecido pelo Conselho de Sentença, autoriza a redução máxima da pena prevista no art. 121, §1o, do Código Penal, quando evidenciado contexto de prolongada violência doméstica e inexistente motivação para mitigar o benefício legal.
5. A individualização da pena impõe a fixação do regime inicial semiaberto, quando a pena definitiva e as circunstâncias judiciais assim recomendam.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

_________
Dispositivo relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 65, III, “d”, 67 e 121, §§ 1o e 2o, III; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 129.726/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 26/04/2011, DJe 09/05/2011; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/06/2022, DJe 24/06/2022; TJDFT, Acórdão 1910431, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024, DJe 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1350152, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24/06/2021, DJe 08/07/2021; TJDFT, Acórdão 1363443, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Red. p/ o acórdão Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12/08/2021, DJe 24/08/2021.